Tribunal: TJDFT
Processo: 0725110-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA NÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação ao índice de correção monetária do débito, mantendo a aplicação do INPC, nos termos do acórdão exequendo. Os agravantes sustentam a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169/STJ e defendem a aplicação do INPC até 14/02/2017, com posterior incidência da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1169/STJ; (ii) estabelecer se o índice de correção monetária aplicável é o INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, a taxa SELIC, ou se deve ser aplicado o INPC conforme determinado no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença não se enquadra no Tema 1169/STJ, pois a sentença coletiva não é genérica, tendo delimitado alcance subjetivo e objetivo e dispensando liquidação prévia.
4. O título executivo transitado em julgado determinou a aplicação do INPC, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, para condenações de natureza previdenciária, observada a Taxa SELIC a partir do art. 3o da EC 113/2021.
5. Não há menção no título à aplicação do INPC até 14/02/2017 e, posteriormente, à SELIC, sendo vedada a inclusão de critérios não fixados no acórdão, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1169/STJ não se aplica quando a sentença coletiva não é genérica e permite apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios de correção monetária definidos no título executivo transitado em julgado.
3. A aplicação do INPC às condenações de natureza previdenciária segue os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC a partir do art. 3o da EC 113/2021.